Tribunal: TJDFT
Processo: 0706904-32.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, que o réu praticou o crime de roubo com restrição de liberdade da vítima, não há como afastar a referida causa de aumento de pena.
2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula 231, do STJ, não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.
3. Recurso conhecido e não provido.